Tribunal: TJDFT
Processo: 0026526-73.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do processo de execução (arts. 921, §§ 4o e 5o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao exequente no andamento do feito.
2. Nos termos da Súmula no 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, raciocínio que é aplicável ao prazo da prescrição intercorrente, nos termos do que já dispunha o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC e agora prevê expressamente o art. 206-A do Código Civil (com a redação dada pela Lei no 14.382/2022).
3. Na execução de cheque, o prazo da prescrição é de 6 (seis) meses, conforme o disposto no art. 59 da Lei no 7.357/1985, razão pela qual o referido lapso temporal também deve ser considerado para fins de contagem da prescrição intercorrente incidente sobre as pretensões deduzidas na execução do referido título.
4. Diante da ausência de localização de bens penhoráveis da executada (art. 921, III, do CPC), mesmo diante das inúmeras providências requeridas pelo exequente e deferidas pelo Poder Judiciário, houve a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, § 1o, do CPC), sem que o exequente lograsse alcançar efetiva indicação de bens à penhora da devedora para satisfação de seu crédito. Findo o prazo da suspensão e mostrando-se os requerimentos de diligências do exequente sempre infrutíferos ou inúteis ao alcance pretendido, houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente (art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC), sendo, portanto, escorreita a sentença ao pronunciá-lo.
5. A Lei no 14.010/2020, embora tenha previsto a suspensão de prazos prescricionais desde sua edição até 30/10/2020 (art. 3o), não tem o condão de interferir na contagem da prescrição intercorrente pronunciada neste feito, tendo em vista que ao tempo de sua vigência o processo encontrava-se suspenso nos termos do disposto no art. 921, § 1o, do CPC, não tendo o transcorrido nesse período, portanto, o prazo prescricional aplicado na origem.
6. Nos termos de remansosa jurisprudência do STJ, a extinção do processo executivo em função de pronúncia de prescrição intercorrente ensejava a imposição ao executado do dever em arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, haja vista o princípio da causalidade. No entanto, com a edição da Lei no 14.195/2021, em que promovida alteração no § 5o do art. 921 do CPC, a extinção da execução em consequência do reconhecimento da prescrição intercorrente não ensejará condenação das partes ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Levando-se em conta a data da sentença atacada (art. 14 do CPC), deve ser observado o disposto na Lei no 14.195/2021 na distribuição dos encargos da sucumbência (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).
7. Apelação cível conhecida e desprovida.